Tribunal: STF
Processo: RE 1395549
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MILITAR DO ESTADO APOSENTADO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO PELA LEI FED. 13.954/19, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI 667/69, COM A ALÍQUOTA DE 9,5%, MAS SOBRE O TOTAL DOS PROVENTOS E NÃO SOBRE O QUE SOBEJA O TETO DO INSS. POSSIBILIDADE. 1 Ao impor percentual específico aos Estados, a União não extrapolou a competência de legislar sobre ‘normas gerais’, tal como ditado pelo art. 22, XXI, da CF. O art. 42, § 1º, da mesma CF, impõe que cabe aos Estados, por lei estadual específica, dispor sobre direitos, deveres e remuneração dos policiais militares (remissão que faz ao art. 142, § 3º, X, da CF), porém não afasta a aplicação de norma geral. Ausência de antinomia. 2. Questão judicializada junto ao STF, pela ACO n. 3.350, que não conta com decisão de mérito, nem se processa pelo regime da repercussão geral. Sentença mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. Os recorrentes alegam contrariado o inc. XXI do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 42, e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República; e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003.



    Sustentam que “a Lei Complementar Estadual n. 1.013/07 (art. 8º) não foi revogada, nem tampouco foi alterada, assim como a própria Constituição Estadual de 1989 não sofreu qualquer alteração constitucional para dizer o contrário. Mesmo assim, com o advento da Lei n. 13.954/19, o decisum a quo entendeu que esta deve ser aplicada em detrimento da Lei estadual em vigência (LC 1.013/07) (…)” (fl. 12, e-doc. 10).



    Pedem “o conhecimento e integral provimento do presente recurso extraordinário, reconhecendo o anunciado vilipêndio à Carta Política Republicana Pátria para reformar a decisão recorrida, e conceder o justo direito ao recorrente de contribuir para sua previdência própria, nos termos da LC n. 1.013/07, como postulado na inicial, e declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.954/19, que extrapolou sua competência legislativa em detrimento de competência constitucional atribuída ao Ente Federativo” (fl. 19, e-doc. 10).



    3. Em contrarrazões, o Estado de São Paulo argumenta que “a base de cálculo da nova contribuição previdenciária foi instituída pela Lei 13.954/2019, com a incidência sobre a totalidade da remuneração, e não pode ser modificada pela legislação estadual. Porém, com relação à alíquota incidente na contribuição previdenciária, a legislação estadual pode fixar (…). Em síntese, correto os descontos feitos a título de contribuição previdenciária nos termos da Lei Federal 13.954/201” (fls. 14-15, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No que se refere à Lei fed. 13.954/19, ao impor percentual específico aos Estados, a União aparentemente parecia extrapolar a competência de legislar sobre ‘normas gerais’, tal como ditado pelo art. 22, XXI, da CF, porém, a EC 103/19 deu nova redação ao citado inciso que ficou assim redigido: (…). Assim, a Lei 13.954/19 tem sua fonte de validade no texto agora expresso na Carta Magna.



    E é bom que se rememore que o art. 42, § 1º, da mesma CF, impõe que cabe aos Estados, por lei estadual específica, dispor sobre direitos, deveres e remuneração dos policiais militares (remissão que faz ao art. 142, § 3º, X, da CF), mas não especificamente sobre inatividades e pensões. O que o legislador constituinte reformador implementou foi a inclusão como ‘norma geral’, além daquelas já previstas anteriormente, do regramento linear na federação sobre inatividade e pensões dos policiais militares. E essa regra pode coexistir com a do artigo 22, ou seja, disso resulta que não há antinomia entre a nova redação do art. 22, XXI e art. 42, § 1º, da CF” (fls. 6-7, e-doc. 6).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. LEI N. 13.954/2019. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.725-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE EXCEDE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte, ao apreciar a ACO 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que ‘a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’’. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.346.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do Plenário desta CORTE, firmada no julgamento da ACO 3396, DJe de 19/10/2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 2. Agravos internos aos quais se nega provimento” (RE n. 1.340.449-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.351.575-ED, de minha relatoria, DJe 4.3.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.346.659, de minha relatoria, DJe 5.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.879, de minha relatoria, DJe 18.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.324.087, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.316, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei n. 13.954/2019, julgar procedente o pedido e determinar o cancelamento dos descontos previdenciários no percentual de 11%, mantendo-se o percentual previsto na Lei Complementar estadual n. 1.013/2007.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora